Tribunal: STF
Processo: HC 214955
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus contra decisão de Relator que defere ou indefere liminar. Ratio da Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de Artur Inacio dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 731.729/MT.



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 180 do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 6).



    Extraio do ato dito coator (eventos 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).



    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



      3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Defende a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006). Sustenta ausência de materialidade delitiva. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Ressalta a pequena quantidade de droga apreendida. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento e não conhecimento do respectivo agravo regimental, manejou habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora